Tribunal: TJMT
Processo: 1049538-73.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049538-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LARA FORTES - CPF: 019.804.841-63 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO EXÍGUO DE 48 HORAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, no qual o autor, aprovado na 94ª posição no Processo Seletivo Simplificado nº 001/SES/2022 para o cargo de Analista Administrativo de Nível Superior, pretende a realização de nova convocação, sob o fundamento de que sua convocação ocorreu exclusivamente por publicação no Diário Oficial do Estado, nove meses após a homologação do resultado final, com prazo de 48 horas para apresentação de documentos, sem qualquer notificação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a convocação do candidato aprovado, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, nove meses após a homologação do resultado final do certame e com prazo exíguo para apresentação de documentos, atende aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A convocação de candidato aprovado em processo seletivo deve observar os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a mera publicação no Diário Oficial quando transcorrido lapso temporal considerável entre a homologação do certame e o ato convocatório.

4.

O intervalo de nove meses entre a homologação do resultado final e a convocação, aliado ao prazo de apenas 48 horas para apresentação de documentos, inviabiliza a exigência de acompanhamento diário das publicações oficiais, sobretudo quando o candidato foi aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, em casos de longo lapso temporal entre os atos do certame, a Administração possui o dever de intimar o candidato por meio que assegure a certeza da ciência, não bastando a publicação no Diário Oficial (AgInt no RMS 54.381/MG; AgInt no PUIL 1.224/AP).

6.

A previsão editalícia de convocação por meio do Diário Oficial não afasta o dever da Administração de adotar meios eficazes de comunicação quando presentes circunstâncias excepcionais que comprometam a efetiva ciência do candidato.

7.

A exigência editalícia de manutenção de dados cadastrais atualizados implica a possibilidade de utilização desses meios para comunicação pessoal, reforçando a necessidade de sua adoção em situações de lapso temporal significativo.

8.

O prazo para ajuizamento da ação é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, contado da expiração da validade do certame, não havendo prescrição no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A convocação de candidato aprovado em processo seletivo simplificado exclusivamente por publicação em Diário Oficial, após lapso temporal considerável entre a homologação do resultado final e o ato convocatório, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

2.

A aprovação fora do número de vagas, aliada a prazo exíguo para apresentação de documentos, torna desarrazoada a exigência de acompanhamento contínuo das publicações oficiais.

3.

O prazo para ajuizamento de ação visando à nomeação ou à correção de irregularidade na convocação de candidato aprovado é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, contado da expiração da validade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 03.12.2019, DJe 09.12.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1009070-45.2017.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.11.2020, DJE 12.11.2020; TJMT, N.U 1039356-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023, DJE 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

O Reclamante visa compelir o Estado a realizar uma nova convocação para o cargo de Analista Administrativo de Nível Superior, para o qual foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado n° 001/SES/2022, classificado na 94ª posição. Alega que sua convocação foi publicada apenas no Diário Oficial do Estado em 08/11/2022, aproximadamente 09 (nove) meses após a homologação do resultado final (15/02/2022), sem qualquer notificação pessoal, o que impossibilitou seu comparecimento no prazo estipulado de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido para apresentação da documentação.

Em suas razões recursais, sustenta que a Administração Pública violou os princípios da publicidade e da razoabilidade ao realizar a convocação exclusivamente pelo Diário Oficial após longo período da homologação do certame, sem utilizar outros meios de comunicação como e-mail ou telefone, dados que estavam disponíveis e atualizados. Apresentou documentos supervenientes demonstrando que candidato classificado em posição inferior (96ª) foi contratado e teve seu vínculo renovado sucessivamente até 2026, evidenciando a continuidade da necessidade do cargo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do ato convocatório, argumentando que o edital previa expressamente que a convocação se daria exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, cabendo ao candidato o acompanhamento das publicações. Sustenta que não houve lapso temporal excessivo entre a homologação (fevereiro/2022) e a convocação (novembro/2022), pois ocorreram no mesmo ano, e que a demora do autor em ajuizar a ação (apenas em 2025) demonstra ausência de urgência.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes,

ante o teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049538-73.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alexandre Lara Fortes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se a convocação do recorrente, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, após nove meses da homologação do resultado final do certame, atendeu aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

No caso em análise, é incontroverso que o Recorrente foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado n° 001/SES/2022 para o cargo de Analista Administrativo de Nível Superior, classificando-se na 94ª posição, e que sua convocação ocorreu em 08/11/2022, aproximadamente nove meses após a homologação do resultado final, sendo publicada exclusivamente no Diário Oficial do Estado.

Embora o edital do certame tenha previsto que a convocação se daria mediante publicação no Diário Oficial do Estado (item 15) e que caberia ao candidato acompanhar todas as publicações (item 9.1), é necessário analisar se a forma de convocação atendeu aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, quando há considerável lapso temporal entre a homologação do resultado e a convocação, a Administração Pública deve adotar meios mais eficazes para comunicar o candidato, não sendo suficiente a mera publicação no Diário Oficial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no RMS 54.381/MG, de relatoria do Ministro Francisco Falcão (20/02/2018), firmou entendimento de que "
em casos de nomeação ocorrida após longo lapso temporal entre os atos do certame, a Administração Pública possui o dever legal de intimar o candidato por meio que assegure a certeza da ciência, não bastando apenas a publicação no Diário Oficial ou o envio de e-mail
".

Eis a ementa:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME . DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física.

II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl . 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail.

Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 54381 MG 2017/0143786-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

Há outros julgados no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte.

4.

A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ.
Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação.Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet.

(MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1º.6.2016).

5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente.

6. Ausente à comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no PUIL: 1224 AP 2019/0046623-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza-se violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1039356-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO — CANDIDATO BEM FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONVOCAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE CONTRATO EM PRAZO CURTO — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para efetivação de contrato mediante publicação somente em Diário Oficial viola o princípio da razoabilidade e da publicidade, quando o candidato está bem fora do número de vagas e for convocado em curto espaço de tempo entre a homologação final do certame e o edital de convocação, “uma vez que foram previstas poucas vagas e não seria possível construir uma expectativa evidente de nomeação em prazo tão curto”. (STJ, AgRg no RMS 37.227/RS).

Segurança deferida.

(N.U 1001982-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONVOCAÇÃO APENAS POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “
Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade
”. (N.U 1002789-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 03/08/2021)

2. Sentença ratificada.

(N.U 1048285-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO REALIZADA APENAS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E O ATO DE CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA FINALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade a convocação para contratação temporária com o Poder Público divulgada apenas mediante a publicação do chamamento no endereço eletrônico oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado final do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não exista previsão expressa no edital de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação, é imperioso que a Administração Pública comunique pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, mormente quando decorrido grande lapso temporal entre o resultado final do concurso e a respectiva convocação, para que exerça, se for de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, da finalidade e da razoabilidade.

(N.U 1002300-61.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

A Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso segue o mesmo entendimento jurisprudencial:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela autora, declarando a nulidade do ato de convocação que tornou sem efeito sua nomeação para o cargo de papiloscopista. A decisão determinou a realização de nova convocação com notificação pessoal da candidata e a reabertura do prazo para apresentação de documentos e aferição dos requisitos para a posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a convocação da candidata exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após considerável lapso temporal da homologação do certame, sem a devida notificação pessoal, viola os princípios da publicidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação e posse de candidato aprovado em certame público devem observar os princípios da publicidade e razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do chamamento no Diário Oficial quando decorrido longo período entre a homologação do resultado e a convocação.

4. A administração pública deve adotar todos os meios razoáveis para assegurar a ampla publicidade dos atos administrativos, especialmente quando o lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação compromete a previsibilidade e o acompanhamento pelo candidato.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em tais casos, a ausência de notificação pessoal afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade, tornando o ato administrativo inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A convocação de candidato aprovado em certame público deve observar os princípios da publicidade e razoabilidade, sendo insuficiente a publicação exclusiva em Diário Oficial quando transcorrido longo período desde a homologação do resultado.

2. A ausência de notificação pessoal da candidata, quando há grande lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, tornando o ato administrativo inválido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, inciso LV, e 37, caput; Lei n.º 9.099/95, artigo 46; Resolução n.º 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 632853/CE; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS n.º 65383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 10023006120218110013, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/02/2022.

(N.U 1057111-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. PUBLICAÇÃO COM ERRO MATERIAL NO NOME. FALTA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/2023-ECSP, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de eliminação por ausência de comparecimento à convocação. A recorrente alegou não ter tido ciência válida do ato administrativo, em razão da ausência de comunicação por canais diretos e da publicação do edital de convocação com erro material em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de esgotamento da via administrativa inviabiliza o acesso à tutela jurisdicional; (ii) estabelecer se a convocação realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial, com erro na grafia do nome da candidata e após longo lapso temporal, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé, acarretando a nulidade do ato de eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Judiciário independentemente do prévio exaurimento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas, o que não ocorre no caso em análise.

A convocação exclusivamente por meio de publicação oficial, após cinco meses da homologação do certame e com erro material na grafia do nome da candidata, compromete a eficácia do ato e configura violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

O erro de grafia no nome da candidata — “SÔNIA REGINA DE MAGALAES” em vez de “SÔNIA REGINA GUIA DE MAGALHÃES” — torna a busca pelo ato de convocação ineficaz e dificulta sua identificação, frustrando o caráter receptício do ato administrativo.

O edital, ao prever múltiplas formas de convocação (e-mail, telefone e publicação), gerou legítima expectativa de que a Administração utilizaria os meios mais eficazes à comunicação, o que não ocorreu.

A Administração Pública deve observar a boa-fé objetiva e a finalidade dos atos administrativos, devendo zelar pela clareza, precisão e efetividade de suas comunicações, especialmente quando a omissão prejudica direitos de candidatos aprovados.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é pacífica no sentido de que a mera publicação em Diário Oficial, desacompanhada de outros meios de comunicação, não satisfaz os princípios da publicidade e da razoabilidade, sobretudo após longo lapso temporal entre as fases do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: O acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, salvo exceções constitucionais expressas.

A convocação de candidato aprovado exclusivamente por publicação em Diário Oficial, quando desacompanhada de meios eficazes de comunicação direta e com erro material no nome, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé, comprometendo a eficácia do ato.

A nulidade do ato de eliminação do candidato impõe à Administração o dever de realizar nova convocação, por meio idôneo e pessoal, sem prejuízo da publicação regular em órgão oficial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.02.2016, DJe 04.03.2016. TJMT, Apelação Cível n. 1002300-61.2021.8.11.0013, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2022, DJE 14.02.2022. TJMT, AI n. 1015789-44.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2021, DJE 24.01.2022. Turma Recursal Única/MT, RI n. 1000159-47.2017.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.08.2020, DJE 06.08.2020.

(N.U 1089577-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

No presente caso, o intervalo de nove meses entre a homologação do resultado final (fevereiro/2022) e a convocação (novembro/2022) configura lapso temporal considerável, especialmente considerando que o prazo estabelecido para apresentação da documentação foi de apenas 48 horas.

Destaco que o edital previa 50 (cinquenta) vagas para o cargo de Analista administrativo – Nível Central, vaga para o qual o autor concorreu, tendo sido aprovado em 94ª posição, portanto, além do lapso temporal deve ser analisado a sua aprovação fora do número de vagas, o que não gera expectativa de convocação, de modo que a exigência de acompanhar durante longo prazo as publicações no Diário Oficial extrapola a razoabilidade.

Nesse contexto, a mera publicação no Diário Oficial, sem qualquer tentativa de comunicação pessoal, mostra-se insuficiente para garantir a efetiva ciência do candidato, cabendo ressaltar que os dados de contato do candidato estavam atualizados, conforme exigência prevista no edital no item 18.4, que atribuía ao candidato a responsabilidade de manter atualizadas essas informações durante a validade do processo seletivo. Tal previsão implica, de forma tácita, que a Administração faria uso dessas informações para notificá-lo pessoalmente sobre eventual convocação, o que não ocorreu.

Quanto ao argumento do Estado de que a demora do autor em ajuizar a ação demonstraria ausência de urgência, observo que o processo seletivo teve validade até 15 de fevereiro de 2023, e o prazo decadencial para a propositura de ações que se referem à convocação e nomeação do candidato aprovado somente teve início a partir da expiração da validade do certame, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL –NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO) – PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA DO DECRETO 20.910/32 - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, é o previsto no Decreto 20.910/1932, ou seja, de 05 (cinco) anos, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Precedentes STJ.

(N.U 1009070-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Assim, considerando que o prazo de validade do certame expirou em 15 de fevereiro de 2023 e que a propositura da presente ação ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, não há que se falar em perda do direito de ação.

Deste modo, entendo que a convocação do Recorrente, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, após nove meses da homologação do resultado final do certame, sem qualquer tentativa de comunicação pessoal, violou os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, impondo-se a reforma da sentença para determinar sua nova convocação.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo procedente o pedido inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso realize nova convocação do Recorrente, com notificação pessoal por meio eficaz (telefone, e-mail ou outro meio idôneo), reabrindo o prazo para entrega da documentação exigida no edital, possibilitando a efetivação do contrato de trabalho para o cargo de Nível Superior - Analista Administrativo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026